Tribunal: TJSP
Processo: 2101651-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101651-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante HELIO DA
SILVA
SANCHES,
é
agravado
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
E
ADQUIRENTES DE LOTES NO LOTEAMENTO VILLAGE IPANEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101651-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21713
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do autor.
Inconformismo do demandante. Sem razão. Cópia da declaração
do IRPF de 2019. Rendimento muito superior aos três salários
mínimos mensais fixados como parâmetro por esta Câmara.
Gratuidade
processual
indeferida
conforme
precedentes
jurisprudenciais. Recurso desprovido.
VOTO No 21713
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Hélio
da Silva Sanches em face da r. decisão (fls. 252 do feito principal) que, em
ação de obrigação de não fazer movida contra Associação dos Proprietário e
Adquirentes de Lotes no Loteamento Village Ipanema, negou o benefício da
justiça gratuita ao autor.
Inconformado, alega o demandante, em síntese, que: (A)
“Urge consignar que as declarações de IRPF encartadas aos autos não
guardam qualquer relação de contemporaneidade com a situação econômica
financeira atual do agravante, máxime se considerarmos que os escritórios de
advocacia há muito se encontram fechados, sendo certo que o teor do decreto
municipal que autorizava seu funcionamento restou revogado pela Justiça, o
que impede a execução de todo e qualquer trabalho.”; (B) “Ainda que a
essência desta teoria seja aplicável aos contratos, temos que seja plenamente
aplicável a situação vivenciada por inúmeros brasileiros na atualidade, dada a
imprevisibilidade de uma pandemia (COVID-19), que além das drásticas
consequências sanitárias/saúde, trouxe consigo reflexo direto à economia
empobrecimento e desemprego.Com efeito, impende destacar que a situação
econômica atual do agravante é calamitosa, tanto é verdade que vem
acumulando débitos não adimplidos, conforme bem demonstram as cópias já
encartadas aos autos .Diante da gravidade da situação econômica apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101651-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21713
3
e, sobretudo, pelo cunho ambiental da presente demanda, que tem íntimo
interesse social, pugna-se pelo provimento do presente Agravo de
Instrumento, de tal modo que lhe seja concedido os benefícios da AJG e, via
reflexa, seja realizada a prova pericial determinada sem o recolhimento dos
honorários periciais.”; e, (C) “Ora dd. Des. Relator, tomando-se como
referência o salário mínimo atual (R$ 1.045,00), resta patente que a renda
auferida pelo agravante se mostra muito aquém do limite de três salários
mínimos (R$ 3.135,00), de tal modo que propugna-se pela reforma do r.
decisão de fls. 252 e, assim, sejam concedidos os benefícios da Assistência
Judiciária Gratuita ao agravante, face a precariedade de sua situação
econômica, que não permite adimplir os honorários periciais, bem como
demais despesas processuais, sem prejudicar sua própria subsistência.”. Por
fim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso.
A fls. 12/13, o efeito suspensivo foi atribuído ao recurso.
Há contrarrazões a fls. 18/26, pugnando pelo não
provimento do recurso.
Transcorreu in albis o prazo para o pronunciamento da
PGJ (conforme certidão a fls. 16).
FUNDAMENTAÇÃO:
Como se sabe, a autodeclaração de pobreza não é
suficiente para a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
A Lei no 1.060/50, que dispensava tal demonstração de
necessidade, tal qual o superveniente Código de Processo Civil, não podem
prevalecer sobre a Constituição Federal.
Confira-se o disposto no seu art. 5o, LXXIV:
Art. 5o, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101651-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21713
4
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos; (sem destaque no original)
O agravante, advogado, subsidiou seu pedido com cópia
da sua declaração de IRPF de 2019 (fls. 40/51), em que há rendimento anual
de R$ 71.500,00.
Referido montante em duodécimos é praticamente o
dobro do que três salários mínimos mensais (patamar fixado por esta Câmara
para concessão da justiça gratuita, baseado nos critérios adotados pela
Defensoria Pública do Estado).
Portanto, os documentos juntados demonstram não ser o
agravante merecedor da gratuidade da justiça. Lembra-se que qualquer
isenção tributária, dispensando o recolhimento da taxa judiciária, é exceção e
não pode ser interpretada extensivamente.
Já a pandemia (COVID-19) não paralisou os serviços
judiciários, como alegado, a inviabilizar a atividade profissional dos membros
da digna classe dos advogados.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)